Tribunal: CARF
Processo: 10480.005922/2002-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10480.005922/2002-81
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-008.363 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
JURANDIR PIRES GALDINO & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/1997 a 30/06/1997
AUTO DE INFRAÇÃO. AUDITORIA INTERNA DE DCTF. ERRO NO
PREENCHIMENTO DA DCTF.
Tendo o próprio contribuinte informado na DCTF o número errado do
processo judicial, embora existente, não deve ser reconhecida a nulidade da
autuação em decorrência do princípio do Direito segundo o qual ninguém pode
se beneficiar da própria torpeza.
Auto de Infração lavrado com base em dois fundamentos suficientes para
manutenção do lançamento, quais sejam: (i) falta de recolhimento ou
pagamento do principal e (ii) declaração inexata.
CONCOMITÂNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E
JUDICIAL. RENÚNCIA NOS TERMOS DA SÚMULA CARF No 01. CASO
CONCRETO.
Se no processo judicial o contribuinte não apenas discutiu o direito à pagar o
PIS
nos
moldes
da
Lei
Complementar
no
07/70,
alegando
a
inconstitucionalidade dos Decretos-leis n° 2.445/88 e 2.449/88, como também
discute o valor que deve à União, não há neste presente Recurso Voluntário
qualquer matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente em exercício e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luís Felipe de Barros Reche (suplente
convocado(a)), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco, João Paulo Mendes Neto, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente em exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.005922/2002-81
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.363 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.005922/2002-81

Ausente(s) o conselheiro(a) Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Luís Felipe de Barros Reche.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Ribeirão
Preto (DRJ-RPO):
Trata-se de Auto de Infração decorrente de revisão de Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais, que constituiu crédito tributário no montante de R$65.938,34,
somados principal, multa de ofício e juros calculados até 28/02/2002.
O lançamento foi motivado pela falta de comprovação do processo judicial registrado
em DCTF como origem dos depósitos judiciais apontados como fonte de compensação
dos débitos declarados no período.
Cientificado, o contribuinte contestou o lançamento alegando que os valores exigidos
foram quitados por depósitos judiciais.
A DRJ-RPO, em sessão datada de 13/02/2017, decidiu, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a Impugnação, apenas para exonerar a aplicação da multa de ofício.
Foi exarado o Acórdão no 14-64.213, às fls. 79/83, com a seguinte ementa:
DCTF. REVISÃO INTERNA.
Conforme art. 90 da MP 2.158-35, de 24/08/2001, as diferenças apuradas em declaração
prestada pelo sujeito passivo serão objeto de lançamento de ofício.
AÇÃO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. DEPÓSITOS JUDICIAIS.
A decisão judicial definitiva constitui-se coisa julgada imutável pelo processo
administrativo. Ocorrido o trânsito em julgado dessa ação, cabe à autoridade
administrativa apenas dar conseqüência ao que naquela esfera restou decidido, inclusive
quanto aos depósitos judiciais efetuados em relação aos débitos objeto de
questionamento.
MULTA DE OFÍCIO. DÉBITOS DECLARADOS.
Em face do princípio da retroatividade benigna, exonera-se a multa de ofício no
lançamento decorrente de diferenças apuradas em declaração prestada pelo sujeito
passivo, por se configurar hipótese diversa daquelas versadas no art. 18 da Medida
Provisória no135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003, com a nova redação dada
pelas Leis no 11.051/2004 e no 11.196/2005.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 10/03/2017
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 89), apresentou
Recurso Voluntário em 07/04/2017, às fls. 93/96, repetindo, basicamente, as mesmas alegações
da Impugnação.
É o relatório.

Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.363 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.005922/2002-81

Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
Alega o Recorrente que impetrou o Mandado de Segurança n° 94.0012873-8,
distribuído para a 7a Vara da Seção Judiciária Federal de Pernambuco, visando assegurar o seu
direito líquido e certo de não se submeter ao recolhimento da Contribuição de PIS, em virtude da
inconstitucionalidade dos Decretos-leis n° 2.445/88 e 2.449/88. Afirma ainda que, com vistas a
garantir a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, procedeu com os depósitos judiciais
dos valores vincendos da Contribuição para o PIS.
Alega, contudo, que, para sua surpresa, mesmo tendo efetuado os depósitos
judiciais no prazo de vencimento dos tributos, foi lavrado o Auto de Infração objeto do processo
administrativo n° 10480-023.974/99-46, exigindo os valores do PIS que tinham sido objeto de
depósito judicial e, posteriormente, outro Auto de Infração, objeto do presente processo
administrativo n° 10480.005922/2002-81, cobrando parte dos mesmos valores depositados
judicialmente nos autos do Mandado de Segurança n° 94.0012873-8 e cobrados no processo
administrativo n° 10480.023974/99-46, o que evidenciaria cobrança em duplicidade em relação
aos períodos de apuração de 04/97 a 06/97.
O Recorrente informa que impetrou o Mandado de Segurança de n° 0806031-
94.2016.4.05.8300, pugnando pela expedição de CPEN-D em virtude dos créditos tributários
constantes no Processo Administrativo n° 10480.023974/99-46, posto que os mesmos teriam
sido depositados judicialmente nos autos do Mandado de Segurança n° 94.0012873-8.
No entanto, verifico que não há qualquer razão para a “surpresa” do contribuinte,
bem como não existe a alegada cobrança em duplicidade. Com efeito, o lançamento foi
realizado em 20/02/2002 (ver campo “2 – Lavratura” do Auto de Infração n° 0001624, juntado à
fl. 04), ou seja, dentro do período no qual o art. 90 da MP no 2.158-35, de 24/08/2001, estava
vigente com a seguinte redação:
Art. 90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em declaração
prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento, parcelamento, compensação ou
suspensão de exigibilidade, indevidos ou não comprovados, relativamente aos tributos e
às contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal.
Como se verifica da leitura deste dispositivo, a Autoridade Fiscal estava obrigada
a realizar o lançamento sobre “as diferenças apuradas, em declaração prestada pelo sujeito
passivo”. Ou seja, mesmo o tributo estando confessado na DCTF (Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais), que é uma “declaração prestada pelo sujeito passivo”, ainda
assim seria necessário lavrar um Auto de Infração sobre diferenças apuradas em razão de
“pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, indevidos ou não
comprovados”.
Tal sistemática somente foi alterada, retornando ao sistema anteriormente vigente,
no qual a DCTF era instrumento suficiente à constituição do crédito tributário, com a edição da
Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.363 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.005922/2002-81

Medida Provisória no 135, em 30/10/2003 (convertida na Lei no 10.833, de 29/12/2003), cujo art.
18 limitou a amplitude do art. 90 da MP no 2.158-35/2001 :
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada sobre as
diferenças apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á unicamente
nas hipóteses de o crédito ou o débito não ser passível de compensação por expressa
disposição legal, de o crédito ser de natureza não tributária, ou em que ficar
caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964.
Esta matéria foi objeto da Solução de Consulta Interna (SCI) no 3, de 08/01/2004,
nos seguintes termos:
1. RELATÓRIO
Em virtude de normas introduzidas pela Medida Provisória (MP) no 135, de 30 de
outubro de 2003, convertida na Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
especificamente pelos arts. 17 e 18, esta Coordenação-Geral de Tributação (Cosit) tem
recebido várias indagações, da Coordenação-Geral de Administração Tributária (Corat)
e das demais unidades da Secretaria da Receita Federal (SRF), se essas regras devem
ser, de imediato, aplicadas aos processos pendentes, ainda não julgados.
2. A Corat formulou as seguintes questões:
“a) aplica-se às DCOMP com data anterior à da publicação da MP 135/2003 o § 6o do
artigo 74 da Lei 9.430/96, com nova redação dada pelo artigo 17 desta MP? Em caso de
resposta negativa, pergunta-se se cabe para estas DCOMP a aplicação do rito processual
mencionado no § 11 do artigo 74 da Lei 9.430;
b) tendo em vista o disposto no artigo 18 da Medida Provisória 135/2003,
consideram-se constituídos os créditos vinculados em DCTF? Em caso afirmativo,
a partir de qual data?”
(...)
2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
5. Para melhor compreensão da matéria convém transcrever inicialmente o art. 17 da
Lei no 10.833, de 2003:
(...)
6. A Declaração de Compensação (Dcomp) foi instituída pelo art. 49 da MP no 66, de 29
de agosto de 2002, convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002.
7. Cotejando o texto da MP no 66, de 2002, com o da MP no 135, de 2003, verifica-se
que a Dcomp, à época em que foi instituída, não tinha o caráter de confissão de dívida.
Tal status só lhe foi conferido com a edição da MP no 135, de 2003, cujo art. 17, ao
adicionar novo § 6o ao art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, atribuiu à
declaração de compensação natureza de confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
(...)
9. Portanto, somente as declarações de compensação entregues à SRF a partir de
31/10/2003, data da publicação da MP no 135, de 2003, constituem-se confissão de
dívida e instrumento hábil e suficiente à exigência dos débitos indevidamente
compensados.
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.363 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.005922/2002-81

(...)
11. Quanto ao art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, assim dispõe referido dispositivo legal:
(...)
12. A legislação tributária a que se refere o art. 18 evoluiu da forma a seguir.
13. O art. 5o, § 1o, do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, estabeleceu que
o documento que formalizasse o cumprimento de obrigação acessória,
comunicando a existência de crédito tributário (declaração de débitos), constituir-
se-ia confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente à exigência do crédito
tributário.
14. Referido crédito tributário, evidentemente, somente seria exigido caso não
tivesse sido extinto nem estivesse com sua exigibilidade suspensa, circunstância essa
por vezes apurada pela autoridade fazendária somente após revisão do documento
encaminhado pelo sujeito passivo à Secretaria da Receita Federal (SRF).
15. É com espeque no aludido dispositivo legal que a SRF poderia cobrar o débito
confessado, inclusive encaminhá-lo à Procuradoria da Fazenda Nacional para
inscrição em Dívida Ativa da União, sem a necessidade de lançamento de ofício do
crédito tributário.
16. Contudo, o art. 90 da Medida Provisória (MP) no 2.158-35, de 24 de agosto de
2001, determinou que a SRF promovesse o lançamento de ofício de todas as
diferenças apuradas, em declaração prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de
pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, indevidos ou
não comprovados, relativamente aos tributos e às contribuições administrados pelo
órgão.
17. Assim, não obstante o débito informado em documento encaminhado pelo
sujeito passivo à SRF já estivesse por ele confessado – o art. 90 da MP no 2.158-35,
de 2001, não revogou o art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 1984 – , fazia-se necessário,
para dar cumprimento ao disposto no art. 90 da MP no 2.158-35, de 2001, o
lançamento de ofício do crédito tributário confessado pelo sujeito passivo em sua
declaração encaminhada à SRF.
18. Esclareça-se que o fato de um débito ter sido confessado não significa dizer que
o mesmo não possa ser lançado de ofício; contudo, havendo referido lançamento,
inclusive com a exigência da multa de lançamento de ofício, ficava sempre assegurado o
direito de o sujeito passivo discuti-lo nas instâncias julgadoras administrativas previstas
no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
19. Tal sistemática perdurou até a edição da MP no 135, de 30 de outubro de 2003,
cujo art. 18 derrogou o art. 90 da MP no 2.158-35, de 2001, estabelecendo que o
lançamento de ofício de que trata esse artigo, limitar-se-á à imposição de multa isolada
sobre as diferenças apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á
unicamente nas hipóteses de o crédito ou o débito não ser passível de compensação por
expressa disposição legal, de o crédito ser de natureza não tributária, ou em que ficar
caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964.
20. Assim, com a edição da MP no 135, de 2003, restabeleceu-se a sistemática de
exigência dos débitos confessados exclusivamente com fundamento no documento
que formaliza o cumprimento de obrigação acessória, comunicando a existência de
crédito tributário (DCTF, DIRPF, etc.), sistemática essa que vinha sendo adotada,
com espeque no art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 1984, até a edição da MP no
2.158-35, de 2001.
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.363 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.005922/2002-81

21. Muito embora a MP no 135, de 2003, dispense referido lançamento inclusive em
relação aos documentos apresentados nesse período, os lançamentos que foram
efetuados, assim como eventuais impugnações ou recursos tempestivos
apresentados pelo sujeito passivo no curso do processo administrativo fiscal,
constituem-se atos perfeitos segundo a norma vigente à data em que foram elaborados,
motivo pelo qual devem ser apreciados pelas instâncias julgadoras administrativas
previstas para o processo administrativo fiscal.
22. Nesse julgamento, em face do princípio da retroatividade benigna, consagrado no
art. 106, inciso II, alínea “c” da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código
Tributário Nacional, é cabível a exoneração da multa de lançamento de ofício
sempre que não tenha sido verificada nenhuma das hipóteses previstas no art. 18
da Lei no 10.833, de 2003, ou seja, que as diferenças apuradas tenham decorrido de
compensação indevida em virtude de o crédito ou o débito não ser passível de
compensação por expressa disposição legal, de o crédito ser de natureza não tributária,
ou em que tenha ficado caracterizada a prática de sonegação, fraude ou conluio.
3. CONCLUSÃO
Em face do exposto, é de se concluir que:
(...)
c) os lançamentos que foram efetuados, com base no art. 90 da MP no 2.158-35, no
período compreendido entre a edição da MP no 2.158-35, e a MP no 135, de 2003, assim
como eventuais impugnações ou recursos tempestivos apresentados pelo sujeito passivo
no curso do processo administrativo fiscal, constituem-se atos perfeitos segundo a
norma vigente à data em que foram elaborados, devendo ser apreciados pelas instâncias
julgadoras administrativas previstas para o processo administrativo fiscal;
d) no julgamento dos processos pendentes, cujo crédito tributário tenha sido constituído
com base no art. 90 da MP no 2.158-35, as multas de ofício exigidas juntamente com as
diferenças lançadas devem ser exoneradas pela aplicação retroativa do caput do art. 18
da Lei no 10.833, de 2003, desde que essas penalidades não tenham sido fundamentadas
nas hipóteses versadas no “caput” desse artigo.
Quanto à alegada cobrança em duplicidade, verifiquei que no Processo
Administrativo n° 10480.023974/99-46 não consta qualquer Auto de Infração para constituição
dos créditos tributários aqui discutidos (PIS referente ao 2o trimestre de 1997), tratando-se tão
somente de processo de cobrança, para acompanhamento do Mandado de Segurança n°
94.0012873-8 e dos respectivos depósitos judiciais, enquanto neste presente processo ocorreu a
constituição do crédito tributário e, agora, cuida-se da impugnação e do recurso voluntário a este
ato administrativo.
Em relação ao mérito, o Recorrente alega que os créditos tributários referentes aos
períodos de apuração 04/97 a 06/97 estão com a exigibilidade suspensa em decorrência dos
depósitos judiciais realizados nos autos do Mandado de Segurança n° 94.0012873-8, motivo pelo
qual pugna pela anulação do presente lançamento fiscal.
Entretanto, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário não é fundamento
para anular uma autuação fiscal, mas apenas para impedir sua cobrança pela Fazenda Nacional,
seja administrativa ou judicial. O lançamento tributário é forma de constituição do crédito
tributário, sendo atividade vinculada do Auditor-Fiscal, nos termos do art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.363 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.005922/2002-81

verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Neste ponto, contudo, faz-se necessário analisar a possibilidade de anulação do
Auto de Infração por carência de fundamentação, matéria que, apesar de não ter sido levantada
pelo contribuinte em seu recurso, pode ser reconhecida de ofício pelos julgadores, tendo em vista
se tratar de matéria de ordem pública. Explico.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) tem adotado posicionamento
reiterado no sentido de cancelar autuações em casos semelhantes a este, por entender que, uma
vez comprovada a existência do processo judicial, restaria a autuação carente de fundamentação,
pois a única existente seria a “proc jud não comprova”. Neste sentido, trago o Acórdão mais
recente daquele colegiado, de no 9303-009.570, exarado na sessão de 19/09/2019:
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. COMPROVAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA DA
FUNDAMENTAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
ALTERAÇÃO
EM
SEDE
DE
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Comprovado pelo sujeito passivo que o processo judicial de compensação dos débitos
informados em DCTF efetivamente existia, e do qual figurava no polo ativo, ao
contrário do consignado na motivação fática do lançamento de ofício (“Proc jud não
comprovad”) levado a efeito em decorrência de auditoria interna das declarações, não
pode o julgador administrativo manter o Auto de Infração “eletrônico” por outro
fundamento (como a configuração da concomitância, não quitação dos débitos
declarados ou necessidade de lançamento para prevenir a decadência), havendo, assim,
que ser considerado improcedente.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões o conselheiro
Jorge Olmiro Lock Freire.
(...)
VOTO
(...)
Do Mérito
Segundo o Acórdão Recorrido, o auto de infração foi lavrado em decorrência de não
comprovação da existência de processo judicial, que, foi explicitado no decorrer do
processo, que ele realmente existia. Restando clara e inequívoca a veracidade do fato
apontado pelo contribuinte, qual seja a existência do processo judicial, fica prejudicado
o presente auto de infração. Isto porque não compete à autoridade julgadora "ajustar" a
descrição do motivo para que o auto infração tenha validade. Sendo o motivo
ensejador do lançamento a ausência de processo judicial, não se pode depois de
comprovada a existência do mesmo transmutar o lançamento justificando-o pela
ausência de ordem judicial ou compensação em desacordo com a legislação.
Esta questão já foi objeto de inúmeras discussões nesta Turma, estando a jurisprudência
espelhada nesta mais que recente decisão, unânime (Acórdão no 9303-008.763, de
13/06/2019, de relatoria do ilustre Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire):
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.363 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.005922/2002-81

(...)
Desta maneira, não tenho reparos à decisão recorrida, pois a motivação do lançamento
foi que não havia processo judicial como declarado em DCTF. Contudo, foi constatado
que existia a ação cautelar n. 167 92.030.5348-4.
Ou seja, o motivo em que se assentou o auto de infração simplesmente não corresponde
à realidade dos fator, de forma que, tratando-se de ato administrativo de natureza
tributária, há vício insanável em um de seus elementos (motivo/motivação), não
existindo possibilidade de correção, o que impõe seu cancelamento.
(...)
Assim, demonstrado e comprovado que o processo judicial informado na DCTF existe e
que a compensação foi amparada nele, mostra-se incorreto o pressuposto fático que deu
suporte ao auto de infração, em relação aos débitos lançados sob o fundamento de ‘Proc
jud não comprovado’, forçoso reconhecer a sua nulidade.
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Como se verifica, apesar da Ementa deste voto indicar que o Auto de Infração foi
“considerado improcedente”, o fundamento dele afirma ser “forçoso reconhecer a sua nulidade”
e que “há vício insanável em um de seus elementos (motivo/motivação), não existindo
possibilidade de correção”. Como nenhuma análise foi realizada sobre o processo judicial, nem
mesmo sobre a possibilidade de concomitância, mas tão somente a verificação de sua existência,
entendo que o voto se limitou à análise de uma preliminar de nulidade. Com isso, o crédito
tributário se tornou indevido, por vício em sua constituição.
Contudo, apesar dessas decisões reiteradas terem ocorrido por unanimidade,
discordo, com a devida venia aos ilustres conselheiros da CSRF, das suas conclusões, pelos
motivos a seguir expostos.
Analisando detidamente o Auto de Infração, verifico não ser correta a afirmação
de que “Sendo o motivo ensejador do lançamento a ausência de processo judicial”. Tanto neste
processo quanto naquele, o fundamento da autuação consta na página de “DESCRIÇÃO DOS
FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”. Usando o presente processo para análise,
vejamos seu conteúdo (fl. 05):

Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.363 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.005922/2002-81

No campo “09 – Contexto”, há uma mensagem padrão do sistema, onde afirma-
se que foi constatada uma irregularidade na DCTF, conforme indicado em algum dos anexos
citados (veja-se a utilização da expressão “e/ou”, a denotar mensagem genérica).
No campo “10 - Código de Capitulação, Descrição dos fatos e
Enquadramento Legal”, por sua vez, na coluna “Descrição”, consta a seguinte informação:
“FALTA DE RECOLHIMENTO OU PAGAMENTO DO PRINCIPAL, DECLARAÇÃO
INEXATA, conforme Anexo III”. Abaixo, consta o enquadramento legal utilizado:
Lei no 8981, de 1995
Art. 83. Em relação aos fatos geradores cuja ocorrência se verifique a partir de 1o de
janeiro de 1995, os pagamentos do Imposto de Renda retido na fonte, do imposto sobre
operações de crédito, câmbio e seguro e sobre operações relativas a títulos e valores
mobiliários e da contribuição para o Programa de Integração Social - PIS/PASEP
deverão ser efetuados nos seguintes prazos:
(...)
III - Contribuição para o Programa de Integração Social e para o Programa de Formação
do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep): até o último dia útil da quinzena
subseqüente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
Lei no 9249, de 1995
Art. 1o As bases de cálculo e o valor dos tributos e contribuições federais serão
expressos em Reais.
MP no 1495-11, de 1996
Art. 2o A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
I - pelas pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela
legislação do imposto de renda, inclusive as empresas públicas e as sociedades de
economia mista e suas subsidiárias, com base no faturamento do mês;
(...)
Art. 8o A contribuição será calculada mediante a aplicação, conforme o caso, das
seguintes alíquotas:
I - 0,65% sobre o faturamento;
Com esta “Descrição dos fatos e Enquadramento Legal”, acima transcrita, não me
parece haver qualquer dúvida de que o principal fundamento da autuação foi a falta de
recolhimento do tributo, apesar de também existir o fundamento de inexatidão da
declaração transmitida, inclusive com a indicação dos dispositivos legais que indicam como foi
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.363 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.005922/2002-81

apurado o valor que deveria ter sido recolhido e a data prevista para este recolhimento,
caracterizando a mora.
Para ser realizada uma autuação sobre este fundamento, é necessário que o crédito
tributário não tenha sido extinto por nenhuma das suas formas, como pagamento, compensação,
parcelamento, etc. A comprovação de uma destas formas de extinção do crédito, inclusive, deve
ser a matéria principal da defesa, com a apresentação do respectivo documento comprobatório.
Tal verificação a cargo do Fisco é decorrente dos procedimentos estabelecidos na Instrução
Normativa SRF no 45/98, base legal da auditoria interna, conforme especificado no já citado
campo 09 do Auto de Infração:
Art. 1o As Declarações de Contribuições e Tributos Federais - DCTF relativas aos
trimestres do ano-calendário de 1998 e anteriores serão elaboradas com observância do
disposto na Instrução Normativa SRF no 073, de 19 de dezembro de 1996, e nesta
Instrução Normativa.
Tratamento dos Dados Informados
Art. 2o Os saldos a pagar, relativos a cada imposto ou contribuição, serão enviados para
inscrição em Dívida Ativa da União, imediatamente após o término dos prazos fixados
para a entrega da DCTF.
§ 1o Os saldos a pagar relativos ao Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ e à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL serão objeto de verificação fiscal,
em procedimento de auditoria interna, abrangendo as informações prestadas nas
DCTF e na Declaração de Rendimentos, antes do envio para inscrição em Dívida
Ativa da União.
§ 2o Os demais valores informados na DCTF, serão, também, objeto de auditoria
interna.
§ 3o Os créditos tributários, apurados nos procedimentos de auditoria interna a que se
referem os parágrafos anteriores, serão exigidos por meio de lançamento de ofício, com
o acréscimo de juros moratórios e multa, moratória ou de ofício, conforme o caso,
efetuado com observância do disposto na Instrução Normativa SRF no 094, de 24 de
dezembro de 1997.
A DCTF apresentada pela empresa Jurandir Pires, ora recorrente, trata do PIS às
fls. 38/40. Reproduzo, a seguir, parte da fl. 38, PIS referente a Abril de 1997:

Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.363 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.005922/2002-81

Os dados acima são uma parcela daqueles analisados na auditoria interna,
conforme IN SRF no 45/98. De imediato, já se verifica a inexistência de parcelamento,
pagamentos, compensações com DARF ou suspensão da inexigibilidade. Apenas uma
compensação sem DARF, no montante integral do tributo apurado, cuja origem é “Liminar em
Mandado de Segurança” e o no do processo é 94.12873-8.
Confrontando tais dados com as alegações do Recurso Voluntário, verifico que o
contribuinte não informou a existência de depósitos judiciais para suspender a exigibilidade do
débito apurado, pois na DCTF consta o valor 0,00 (zero), apesar deste ser o seu principal
argumento de defesa.
Quanto ao número do processo judicial, observo que existe realmente um
Mandado de Segurança que trata da matéria, visando a reduzir a base de cálculo do PIS por conta
da alegação de inconstitucionalidade dos Decretos-leis n° 2.445/88 e 2.449/88, e ao qual estão
vinculados depósitos judiciais com o valor que o Recorrente entende serem devidos. O
Mandado de Segurança, contudo, tem no 94.0012873-8. A auditoria interna, ao conferir a
existência deste processo, usou o no informado na DCTF, qual seja, 94.12873-8. Com a
supressão de dois algarismos, como se percebe, não foi possível localizar tal processo. Assim, a
auditoria interna concluiu pela falta de recolhimento do tributo, pela inexistência de qualquer
forma de extinção deste crédito tributário.
Logo, não é correto afirmar que a autuação teve um único fundamento, pois foi
resultado de uma auditoria muito mais ampla, e nem sequer que a “ausência de processo
judicial” foi um destes fundamentos. Isto porque um dos resultados da auditoria foi a “ausência
de processo judicial com o no 94.12873-8”, o que é bastante diferente de simplesmente afirmar a
“ausência de processo judicial”.
Se o fundamento fosse simplesmente a “ausência de processo judicial”, estaria
realmente incorreto, pois há um processo judicial vinculado à matéria aqui discutida; porém, o
fundamento de que há “ausência de processo judicial com o no 94.12873-8” é verdadeiro, sendo
fato incontroverso nos autos, tanto que o Recorrente informou outro no de processo, apesar de
muito próximo daquele informado na DCTF, como visto acima (lembrando que um único dígito
diferente já impossibilita a localização de um processo num Tribunal).
Nesse contexto, o resultado do julgamento jamais poderia concluir pela “nulidade
da autuação”. Deveria avançar e analisar o mérito da questão. Afinal, existem 2 tipos de
Mandados de Segurança sobre esta matéria no Poder Judiciário. Em um tipo, o contribuinte
simplesmente pede que seja reconhecida a inconstitucionalidade dos Decretos-leis n° 2.445/88 e
2.449/88, ou a utilização da chamada “semestralidade”, ou outra questão exclusivamente “de
direito”, mas sem adentrar na questão do “quantum debeatur” (quantia devida); neste caso,
havendo decisão favorável ao contribuinte, o processo administrativo deve prosseguir, sendo
feito o cálculo do tributo com base na decisão judicial, o que poderia levar a um provimento
parcial do Recurso Voluntário (seja pela questão da base de cálculo, alíquota aplicável, pela
questão da semestralidade, da impossibilidade de correção monetária da base de cálculo, etc), ou
a uma negativa de provimento (por carência probatória, por exemplo).
Existe outro tipo de Mandado de Segurança, que difere do primeiro pela
existência de discussão acerca da quantia devida, e não apenas sobre a forma do seu cálculo.
Não há mais uma discussão exclusivamente de direito, mas que envolve também matéria
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-008.363 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.005922/2002-81

probatória. Sendo este o caso analisado neste Conselho, a decisão administrativa deveria ser pelo
não conhecimento do Recurso Voluntário, por concomitância entre as instâncias, não havendo
mais o que ser analisado em sede administrativa.
Tais questões já foram objeto do REsp 1.111.164/BA julgado pelo STJ sob o rito
dos recursos repetitivos em 13/05/2009, Relator Ministro Teori Albino Zavascki (c/c os REsps no
1.365.095/SP e 1.715.256/SP, acórdãos publicados no DJe de 11/03/2019, explicitando o
definido na tese firmada no REsp n. 1.111.164/BA):
EMENTA:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPETRAÇÃO VISANDO EFEITOS JURÍDICOS
PRÓPRIOS DA EFETIVA REALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. PROVA PRÉ-
CONSTITUÍDA. NECESSIDADE.
1. No que se refere a mandado de segurança sobre compensação tributária, a
extensão do âmbito probatório está intimamente relacionada com os limites da
pretensão nele deduzida. Tratando-se de impetração que se limita, com base na
súmula 213/STJ, a ver reconhecido o direito de compensar (que tem como pressuposto
um ato da autoridade de negar a compensabilidade), mas sem fazer juízo específico
sobre os elementos concretos da própria compensação, a prova exigida é a da
"condição de credora tributária" (ERESP 116.183/SP, 1a Seção, Min. Adhemar
Maciel, DJ de 27.04.1998).
2. Todavia, será indispensável prova pré-constituída específica quando, à
declaração de compensabilidade, a impetração agrega (a) pedido de juízo sobre os
elementos da própria compensação (v.g.: reconhecimento do indébito tributário que
serve de base para a operação de compensação, acréscimos de juros e correção
monetária sobre ele incidente, inexistência de prescrição do direito de compensar),
ou (b) pedido de outra medida executiva que tem como pressuposto a efetiva
realização da compensação (v.g.: expedição de certidão negativa, suspensão da
exigibilidade dos créditos tributários contra os quais se opera a compensação). Nesse
caso, o reconhecimento da liquidez e certeza do direito afirmado depende
necessariamente da comprovação dos elementos concretos da operação realizada ou
que o impetrante pretende realizar. Precedentes da 1a Seção (EREsp 903.367/SP, Min.
Denise Arruda, DJe de 22.09.2008) e das Turmas que a compõem.
3. No caso em exame, foram deduzidas pretensões que supõem a efetiva realização da
compensação (suspensão da exigibilidade dos créditos tributários abrangidos pela
compensação, até o limite do crédito da impetrante e expedição de certidões
negativas), o que torna imprescindível, para o reconhecimento da liquidez e
certeza do direito afirmado, a pré-constituição da prova dos recolhimentos indevidos.
4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08.
Tese Jurídica
"Tese firmada pela Primeira Seção no julgamento do REsp no 1.111.164/BA, acórdão
publicado no DJe de 25/05/2009:
É necessária a efetiva comprovação do recolhimento feito a maior ou indevidamente
para fins de declaração do direito à compensação tributária em sede de mandado de
segurança.
Tese fixada nos REsps n. 1.365.095/SP e 1.715.256/SP (acórdãos publicados no DJe
de 11/3/2019), explicitando o definido na tese firmada no REsp n. 1.111.164/BA:
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-008.363 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.005922/2002-81

(a) tratando-se de Mandado de Segurança impetrado com vistas a declarar o
direito à compensação tributária, em virtude do reconhecimento da ilegalidade ou
inconstitucionalidade da anterior exigência da exação, independentemente da apuração
dos respectivos valores, é suficiente, para esse efeito, a comprovação cabal de que o
impetrante ocupa a posição de credor tributário, visto que os comprovantes de
recolhimento indevido serão exigidos posteriormente, na esfera administrativa,
quando o procedimento de compensação for submetido à verificação pelo Fisco; e
(b) tratando-se de Mandado de Segurança com vistas a obter juízo específico sobre
as parcelas a serem compensadas, com efetiva alegação da liquidez e certeza dos
créditos, ou, ainda, na hipótese em que os efeitos da sentença supõem a efetiva
homologação da compensação a ser realizada, o crédito do Contribuinte depende de
quantificação, de modo que a inexistência de comprovação suficiente dos valores
indevidamente recolhidos representa a ausência de prova pré-constituída indispensável à
propositura da ação mandamental".
Logo, entendo não ser correta a decisão de reconhecer a nulidade de Auto de
Infração, ou mesmo de considerá-lo improcedente, unicamente porque, em sede de recurso,
comprovou-se que existia um processo judicial tratando da matéria, apesar de possuir numeração
distinta daquela informada pelo próprio contribuinte quando do preenchimento da sua DCTF.
Minha posição é no sentido de, superada a inexatidão da declaração apresentada, analisar o
conteúdo da decisão judicial e, a partir desta, verificar se há elementos para refutar, total ou
parcialmente, o principal fundamento da autuação, que é a “falta de recolhimento ou pagamento
do tributo”.
Neste ponto, concordo integralmente com os argumentos expostos pela
Procuradoria da Fazenda Nacional no Recurso Especial objeto do Acórdão no 9303-009.570 da
CSRF, já transcrito alhures:
Cotejando o acórdão recorrido juntamente com o acórdão trazido divergência (acórdão
de n° 203-12.427), verifica-se, de plano, a semelhança das questões fáticas ali
envolvidas, tendo em vista que, em ambos os casos, o contribuinte informou em DCTF
a vinculação de débitos tributários a causa especifica, que não restou confirmada pela
Fiscalização, qual seja a compensação vinculada a processo judicial não comprovado,
tendo a autoridade competente, em ambas as hipóteses, lavrado auto de infração com os
valores que apurou devidos, sob o fundamento de não recolhimento do tributo e da
inexatidão da declaração apresentada.
Sabe-se também que, tanto no caso do acórdão recorrido quanto no caso enfrentado no
acórdão paradigma, embora tenha restado confirmada, após manifestação do
contribuinte nos autos, a existência do processo judicial em alusão, não restou
comprovada a quitação integral do crédito tributário por ele informada em DTCF. Isto
porque restou demonstrada a insuficiência dos depósitos judiciais informados para
quitação do débito lançado, sendo premente a manutenção do lançamento quanto ao
valor a descoberto tendo em vista o fundamento do lançamento, qual seja, falta de
pagamento ou recolhimento do principal.
Entretanto, em que pese tenham enfrentado situações semelhantes, os acórdãos
cotejados chegam a conclusões inteiramente distintas. Isso porque, enquanto o acórdão
recorrido entendeu pelo cancelamento do auto de infração, em razão de ter sido
confirmada a existência do processo judicial informado pela parte em DCTF, fato que
inquinaria a autuação de vicio insanável, o acórdão paradigma manteve o lançamento
porque considerou que o principal fundamento da autuação estava perfeitamente
caracterizado e demonstrado, qual seja o relativo à inexistência de recolhimentos dos
créditos lançados.
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-008.363 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.005922/2002-81

Urge reconhecer que, nos termos da decisão de divergência, resta patente que todos os
fundamentos da presente autuação se acham perfeitamente esclarecidos no auto de
infração, além de inteiramente confirmados no caso em alusão, descabendo assim anular
o lançamento apontado.
Ademais, sobreleva notar que todas essas nuances foram abordadas pelo contribuinte
em suas manifestações, de modo que, não se comprovando prejuízo, é licito que o
lançamento seja mantido.
Com isso, demonstrou-se, à exaustão, que a r. decisão guerreada afrontou a
jurisprudência deste Eg. CARF, cancelando um auto de infração que, luz do precedente
transcrito seria Mantido, razão pela qual deve ser conhecido o presente recurso.
III - Lançamento por falta de recolhimento do tributo e declaração inexata -
confirmação dos fundamentos da autuação - ausência de cerceamento de defesa -
validade da autuação.
Vislumbra-se que a procedência do lançamento no que se refere a parte dos débitos
compensados é inteiramente pertinente, já que o fundamento utilizado pelo auto de
infração para constituir o crédito tributário foi a "FALTA DE RECOLHIMENTO OU
PAGAMENTO DO PRINCIPAL, DECLARAÇÃO INEXATA".
Sabe-se, primeiramente, que a contribuinte entendeu perfeitamente o fundamento da
autuação, já que, em suas manifestações traz maiores informações acerca da Ação e dos
depósitos judiciais por ela realizados, e que, a seu ver, serviriam como fundamento do
procedimento compensatório que computou os débitos ora lançados.
Dito isto, cabe verificar, primeiramente, que não se vislumbra qualquer prejuízo ao
exercício do direito de defesa, uma vez que a contribuinte, no bojo das suas
manifestações, demonstrou compreender o conteúdo da autuação em todos os seus
aspectos, irresignando-se contra todos os pontos controvertidos do presente processo.
Ora, a todo tempo, o contribuinte sabia que a causa primordial da autuação foi a falta de
recolhimento do tributo. Só existe nulidade do lançamento por cerceamento de defesa se
restar caracterizado o óbice ao exercício do direito, de modo que o tema sub examine
não tenha sido aventado na impugnação e no recurso voluntário. Em outras palavras,
ocorre o dito cerceamento, quando a imputação e a finalidade do auto de infração não
são sequer compreendidas pelo sujeito passivo.
Ora, a levantada alteração na fundamentação do lançamento em realidade nunca existiu
uma vez que o motivo do lançamento em realidade não é a inexistência do processo
judicial informado, mas sim a insuficiência de créditos para pagamento dos valores
devidos, o que continuou a existir mesmo após a comprovação da existência da ação
judicial, conforme feito pela fiscalização.
No mesmo sentido, os seguintes precedentes deste Conselho:
a) Acórdão n° 203-12.427, Sessão de 20 de setembro de 2007:
NORMAS PROCESSUAIS. OPÇÃO PELA VIA JUDICIAL. DESISTÊNCIA DA
ESFERA ADMINISTRATIVA.
O contribuinte que busca a tutela jurisdicional abdica da esfera administrativa, na parte
em que trata do mesmo objeto.
COFINS. AUTO DE INFRAÇÃO ELETRÔNICO. PERÍODOS DE APURAÇÃO
08/1997 A 12/1997. VALOR DECLARADO EM DCTF COM COMPENSAÇÃO.
SALDO
A
PAGAR
REDUZIDO.
CONFISSÃO
DE
DIVIDA
NÃO
Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-008.363 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.005922/2002-81

CARACTERIZADA. NECESSIDADE DE LANÇAMENTO. LEI N° 11.051/2004,
ART. 25. EXONERAÇÃO DA MULTA DE OFICIO.
No período em que a DCTF considera confissão de dívida apenas os saldos a pagar, os
valores declarados como compensados devem ser lançados, sendo as multas de oficio
respectivas exoneradas em virtude da aplicação retroativa do art. 25 da Lei n°
11.051/2004, que alterou a redação do art. 18 da Lei n° 10.833/2003 de modo a
determinar o lançamento da multa isolada apenas nas hipóteses de sonegação, fraude e
conluio.
(...)
Voto Vencedor
CONSELHEIRO EMANUEL CARLOS DANTAS DE ASSIS, Relator-Designado
Reporto-me ao relatório e voto da ilustre relatora, para pedir vênia e dela discordar por
interpretar que na situação dos autos o lançamento deve ser mantido, com exclusão
apenas da multa de oficio. Daí caber dar provimento parcial ao Recurso Voluntário.
(...)
A nobre relatora não vê configurada a concomitância por considerar que, nesta seara
administrativa, em face do enquadramento legal e da situação fática descrita no auto de
infração discute-se tão-somente a existência ou não de processo judicial, no qual a
recorrente seja parte e que lhe garanta (ou não) o direito de proceder à compensação
vinculada em DCTF, cuja origem é o indébito PIS pago indevidamente. Para ela, a
exigência tributária, no que fundada na inexistência do processo judicial informado
como origem dos créditos vinculados aos débitos declarados nas DCTF, deve ser
cancelada porque demonstrado o contrário: existe, sim, a ação judicial referida.
Entendo diferente porque o pressuposto fático do lançamento é, no fundo, a inexistência
dos créditos alegados com base na ação judicial informada na DCTF, e não
simplesmente a inexistência do processo judicial referido. Embora admitindo que a
descrição constante do Auto de Infração é lacônica e podia ser aperfeiçoada, ressalto
que não houve qualquer prejuízo à defesa do contribuinte, que desde o primeiro
momento demonstrou compreender por inteiro a autuação. Tanto assim que na
impugnação o contribuinte já informa que os créditos têm origem em pagamentos a
maior do próprio PIS, e que o seu direito foi reconhecido judicialmente nos autos do
processo n° 96.001791-3.
Provado pela recorrente que o direito aos créditos invocados já foi decidido pelo
Judiciário, cabe à Receita Federal quantificá-los. A depender do montante apurado, tudo
com fiel obediência ao provimento judicial que transitou em julgado, o crédito tributário
lançado será, no todo ou em parte, extinto mediante a compensação declarada.
O que não cabe é cancelar o lançamento, até porque os valores dos débitos informados
em DCTF, quando compensados e com saldos reduzidos, não restavam confessados. À
vista do art. 5 0 do Decreto-Lei n° 2.124/84 e da legislação infralegal que lhe tem como
supedâneo, à época somente os saldos a pagar informados em DCTF se constituíam em
confissão de dívida, sendo passíveis de cobrança administrativa ou de inscrição na
Divida Ativa da União, esta seguida da execução fiscal, se o débito não for pago em
tempo hábil. Seja na cobrança administrativa, seja na judicial, o valor confessado deve
ser acompanhado da multa de mora respectiva, na forma da legislação de regência.
Os demais valores consignados em DCTF, afora os de saldos a pagar, não se
constituíam em confissão de dívida.
Observe-se a redação do art. 5' do Decreto-Lei n°2.124/84:
Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-008.363 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.005922/2002-81

(...)
Somente com a IN SRF n° 482, de 21/12/2004, é que se passou a considerar confissão
de divida não somente os saldos a pagar, mas também "os valores das diferenças
apuradas em procedimentos de autoria interna, relativos a informações indevidas ou não
comprovadas prestadas na DCTF, sobre pagamento, parcelamento, compensação ou
suspensão de exigibilidade" (art. 9°, § 1°, da referida IN), ou seja, o valor total do débito
informado.
(...)
Nos períodos de apuração em tela, como somente os saldos a pagar se constituíam em
confissão de divida, caso ao final não se verifique a legitimidade ou a liquidez do
crédito do sujeito passivo ou, ainda, na hipótese de decisão judicial contrária à pretensão
deduzida pela recorrente no Judiciário, o crédito tributário somente pode ser exigido se
mantido o lançamento. Esta a divergência crucial em relação ao voto vencido da ilustre
relatora, segundo o qual a cobrança poderia acontecer, com base nas DCTF. Como para
mim só pode haver cobrança dos saldos a pagar, os valores informados nas DCTF como
débitos, mas que restaram não confessados porque reduzidos conforme a compensação
declarada, somente podem ser exigidos se mantido o presente lançamento.
(...)
Pelo exposto, em face da opção pela via judicial não conheço do Recurso no que trata
do direito aos créditos alegados, e na parte conhecida dou provimento parcial para
cancelar a multa de oficio lançada, procedendo-se à compensação declarada com
obediência aos parâmetros definidos no provimento judicial que transitou em julgado na
ação n° 96.0001791-3.

b) Acórdão n° 3202-001.005, Sessão de 27 de novembro de 2013:
PIS. DCTF. AUDITORIA INTERNA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE CONCOMITÂNCIA.
A decisão judicial que reconhece o direito material à compensação tributária impede
que o Fisco rejeite ou discuta o exercício desse direito, na esfera administrativa.
Porém, cabe à Administração homologar ou não o encontro de contas efetuado
pelo contribuinte, com base no citado direito, fiscalizando o crédito e o débito objeto
da compensação, quando tal assunto não foi apreciado pelo Judiciário.
A falta de pronunciamento do acórdão recorrido sobre a compensação e a
documentação comprobatória do direito creditório, apresentada como parte da
impugnação ao auto de infração, acarreta nulidade da decisão da DRJ, por cerceamento
de direito de defesa, nos termos do inciso II do artigo 59 do Decreto n° 70.235,
de 6 de março de 1972. Precedentes da 3a Seção do CARF.
(...)
Voto
(...)
Trata-se de auto de infração de auditoria interna (eletrônico), que, em março de 2002,
efetuou a cobrança de valores, relativos ao PIS vencidos em 1997.
A recorrente apresentou impugnação, afirmando que os valores lançados seriam
indevidos, tendo em vista que teriam sido compensados pela empresa, utilizando crédito
decorrente do pagamento a maior de PIS (Decretos-Leis nos 2.445 e 2.449 de
Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-008.363 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.005922/2002-81

1998), reconhecido no Mandado de segurança de no 94.0001675-1, transitado em
julgado, conforme documentação juntada às fls. 69/127 dos autos.
A DRJ manteve o auto de infração, não conhecendo a impugnação, sob o
argumento de que não lhe caberia pronunciar-se sobre o mérito da compensação, diante
do fato de tal assunto ser objeto de discussão paralela no Judiciário.
Entretanto, entendo que é nulo o acórdão recorrido.
Como bem destacou a recorrente, houve cerceamento do seu direito de defesa,
visto que o reconhecimento, em sede de mandado de segurança, do pagamento indevido
de tributo em razão de inconstitucionalidade do tributo, não se confunde nem
configura concomitância com a análise da correção ou não da compensação efetuada
pelo contribuinte, com base no referido título judicial transitado em julgado.
Efetivamente, não se confundem os objetos da ação judicial de repetição ou
ressarcimento do indébito tributário (arts. 165 a 168 do CTN), com as atividades
administrativas de lançamento tributário, sua revisão e homologação de compensação
(art. 170 e 170-A do CTN; art. 66 da Lei no 8383/91; art.74 da Lei 9430/96),
estas últimas atribuídas privativamente à autoridade administrativa, nos expressos
termos dos arts. 142, 145, 147, 149 e 150 do CTN.
No caso concreto, verificasse que a recorrente optou pela liquidação da sentença
do mandado de segurança, no âmbito administrativo da compensação, e, portanto, não
há que se falar em concomitância, como o fez o acórdão recorrido, mesmo porque,
como dito, o mandado de segurança não mais tramita, em virtude do seu trânsito em
julgado.
(...)
Por esse motivo, deve ser anulado o acórdão da DRJ para que este aprecie o mérito da
impugnação e, por consequência, julgue o mérito da compensação alegada pela
recorrente, realizando diligências, se necessário.
Nesse sentido, leia-se os seguintes precedentes da 2a Turma Especial/3a Seção e da 1a
Câmara/2a Turma Ordinária/3a Seção do CARF da lavra do Ilmos. Conselheiros
SOLON SEHN e JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO, respectivamente:

c) Acórdão n° 3302-003.505, Sessão de 24 de janeiro de 2017:
AUTO DE INFRAÇÃO ELETRÔNICO. PROCESSO JUDICIAL NÃO
COMPROVADO.
A descrição “falta de recolhimento/declaração inexata” acompanhada da ocorrência
“proc jud não comprovad” constante de auto de infração lavrado eletronicamente,
decorrente de auditoria interna de DCTF, significa que, no momento da lavratura, no
processo judicial informado na DCTF não constam provimentos que amparem a
suspensão da exigibilidade declarada.
(...)
Voto Vencedor
Conselheiro Paulo Guilherme Déroulède.
Com o devido respeito aos argumentos do ilustre relator, divirjo de seu
entendimento quanto ao lançamento do crédito tributário ter sido fundamentado na
inexistência de processo judicial.
Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-008.363 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.005922/2002-81

Trata-se de auto de infração eletrônico de revisão interna de DCTF, no qual
foram lançados os valores informados em DCTF como "exigibilidade suspensa",
com a ocorrência "proc jud não comprova".
O relator entende que a descrição “proc jud não comprovad” significa
inexistência da ação judicial informada em DCTF. Entendo diferente. A meu ver,
esta expressão significa que, no momento da lavratura do auto de infração, no
processo judicial, cujo número foi informado na DCTF, não existem provimentos ou
medidas que amparassem a suspensão da exigibilidade declarada em DCTF.
Para os períodos de apuração de abril, maio, junho, outubro e novembro/1998 foi
informado o no do processo 960009965­0; para os períodos de janeiro, fevereiro
e março/1998, foi informado o número de processo 9603036092­9; para o período de
dezembro de 1998, foi informado o número de 9900990.
O número 9900990 não se refere a qualquer processo. Por sua vez, o número
960009965-0 refere-se ao número original do Mandado de Segurança interposto
pela recorrente.
Já o número 9603036092-9 refere-se ao agravo de instrumento contra decisão liminar
que indeferiu o pleito da recorrente, e cuja decisão foi favorável à recorrente no sentido
de recolher o PIS de acordo com a LC no 07/1970, na modalidade repique, o
que foi confirmado em sentença. A União apelou da decisão, o que culminou no
julgamento pelo TRF3o Região, reformando a decisão de primeira instância, com
provimento parcial da apelação, no sentido de se exigir o PIS com base na MP
no1212/1995 e reedições, a partir de 03/1996, decisão esta prolatada em 02/10/2002 e
publicada em 16/12/2002.
Desta decisão foram interpostos embargos de declaração, os quais não foram
conhecidos em 12/02/2003, com publicação em 22/08/2003. Interposto recurso
extraordinário, teve seu seguimento negado. Por outro lado, o auto de infração foi
lavrado em 11/08/2003, quando a recorrente não mais possuía medida judicial que
amparasse a suspensão da exigibilidade informada em DCTF.
(...)
Destarte, tendo a autuação ocorrida em 11/08/2003, quando não mais subsistia a
hipótese de suspensão da exigibilidade, correto o lançamento para a constituição do
crédito tributário, vez que o fundamento foi a falta de pagamento/declaração inexata, em
razão da não comprovação da suspensão de exigibilidade do crédito tributário no
processo judicial informado.
Neste sentido, cita-se o voto vencedor proferido pelo Conselheiro Emanuel Carlos
Dantas de Assis no Acórdão 203-12.427:

d) Acórdão n° 3402-006.837, Sessão de 22 de agosto de 2019:
AUTO DE INFRAÇÃO. MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO. FALTA DE
RECOLHIMENTO. OCORRÊNCIA “PROC. JUD. NÃO COMPROVA”.
Não há motivação insuficiente no auto de infração que retrata que houve “Falta de
recolhimento ou pagamento do principal. Declaração Inexata” para a situação fática de
débito declarado em DCTF, mas não pago no vencimento.
A eventual comprovação posterior de medida suspensiva de exigibilidade em face de
decisão judicial não acarreta a nulidade do lançamento ou a sua improcedência, mas
apenas a alteração da situação de exigibilidade do crédito tributário.
Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-008.363 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.005922/2002-81

A “ocorrência” “proc. jud. não comprova” é apenas um critério objetivo para selecionar
contribuintes para fiscalizar em face de divergências quanto à identificação do processo
judicial do qual poderia advir a condição de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário (art. 151 do CTN) informada nas DCTFs.
O entendimento vigente à época da transmissão das DCTFs era de que somente o seu
“saldo a pagar” tinha natureza de confissão de dívida, de forma que, para serem
posteriormente exigidos, os débitos nela informados pela contribuinte como suspensos
teriam de ser constituídos pelo lançamento.
O lançamento de ofício não é prejudicial ao sujeito passivo, pelo contrário, é a forma
que lhe garante o direito ao contraditório e à ampla defesa no âmbito administrativo, o
que não lhe é assegurado na hipótese em que se considera a constituição do crédito
tributário pela própria informação na DCTF.
DECISÃO RECORRIDA. INOVAÇÃO. MODIFICAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO.
ART. 146 DO CTN. NÃO OCORRÊNCIA.
Não há na decisão recorrida inovação ou modificação nos critérios jurídicos do
lançamento (art. 146 do CTN) quando o julgador a quo somente laborou no sentido de
analisar a alegação da então impugnante de que os débitos exigidos teriam sido
compensados, o que acabou não restando confirmado no caso. A motivação do
lançamento foi, e continua sendo após a decisão da DRJ, a existência de um débito
declarado e não pago.
A análise de argumentos da impugnação e sua habilidade para modificar ou extinguir o
crédito tributário efetuada na decisão recorrida não representa inovação ou alteração de
critério jurídico do lançamento.
O acórdão da DRJ retrata o resultado do julgamento da impugnação em contraposição
ao lançamento, de forma que, tendo de conter a análise do cotejo entre essas duas peças,
certamente não poderia ter conteúdo idêntico ao do lançamento.
DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. AUTORIZAÇÃO DA
COMPENSAÇÃO. APURAÇÃO DO QUANTUM.
Cabe à Unidade de Origem apurar o efeito da decisão judicial transitada em julgado na
compensação pleiteada pela recorrente nas DCTF’s apresentadas nos períodos de
apuração e exonerar a parcela correspondente do lançamento, cujos débitos puderem ser
efetivamente compensados em face da decisão judicial.

e) Acórdão n° 3002-000.833, Sessão de 15 de agosto de 2019:
Entendo que a recorrente tem razão parcialmente, mas não em relação à nulidade do
lançamento.
Consta da notificação, no campo Descrição dos fatos e Enquadramento legal, que o
motivo do lançamento é a falta de recolhimento ou pagamento do principal e a
declaração inexata. A capitulação legal informada refere-se ao não pagamento de um
tributo. O lançamento foi efetivado porque não houve a quitação dos débitos de Cofins,
situação que remanesce parcialmente até o momento. Se houvesse a possibilidade de
lavrar um auto de infração em 2019 para exigir a parte faltante, a base legal seria
exatamente a mesma.
Sobre essa questão, trago a explanação do conselheiro Emanuel Carlos Dantas de Assis,
que endosso na integralidade:
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-008.363 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.005922/2002-81

Entendo diferente porque o pressuposto fático do lançamento é, no fundo, a
inexistência dos créditos alegados com base na ação judicial informada na DCTF, e
não simplesmente a inexistência do processo judicial referido. Embora admitindo que a
descrição constante do Auto de Infração é lacônica e podia ser aperfeiçoada, ressalto
que não houve qualquer prejuízo à defesa do contribuinte, que desde o primeiro
momento demonstrou compreender por inteiro a autuação. Tanto assim que na
impugnação o contribuinte já informa que os créditos têm origem em pagamentos a
maior do próprio PIS, e que o seu direito foi reconhecido judicialmente nos autos do
processo n° 96.001791-3.
Provado pela recorrente que o direito aos créditos invocados já foi decidido pelo
Judiciário, cabe à Receita Federal quantificá-los. A depender do montante apurado,
tudo com fiel obediência ao provimento judicial que transitou em julgado, o crédito
tributário lançado será, no todo ou em parte, extinto mediante a compensação
declarada. (grifado)
Dessa forma, entendo que não procede a alegação da recorrente de que a motivação
deixou de existir.

f) Acórdão n° 3402-007.400, Sessão de 24 de junho de 2020:
Declaração de Voto
Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula
Na sessão de julgamento divergi do voto do Ilustre Conselheiro Relator e, em que pese
tenha sido vencida na votação, apresento abaixo minhas razões de decidir.
Em meu entendimento a decisão da DRJ não representou violação à teoria dos motivos
determinantes nem alteração no critério jurídico adotado no lançamento.
A motivação do lançamento foi, e continua sendo após a decisão da DRJ, a existência
de um débito declarado e não pago. Houve “FALTA DE RECOLHIMENTO OU
PAGAMENTO DO PRINCIPAL. DECLARAÇÃO INEXATA”, como consta no auto
de infração, eis que tal débito estava informado em DCTF pela contribuinte e não se
verificou o pagamento no montante correspondente.
Com relação à questão da “ocorrência” “proc. jud. não comprova”, trata-se de um
critério da Administração Fazendária para selecionar contribuintes para fiscalizar em
face de divergências quanto à identificação do processo judicial do qual poderia advir a
condição de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do CTN)
informada na DCTF.
Em situação semelhante no Acórdão no 3002-000.833, de 15 de agosto de 2019, este
CARF decidiu nesse mesmo sentido sob Voto Condutor da Conselheira Larissa Nunes
Girard, proferido nos seguintes termos:
(...)
Não menos importante é que o entendimento vigente à época da transmissão das DCTFs
era de que somente o seu “saldo a pagar” tinha natureza de confissão de dívida, de
forma que, para serem posteriormente exigidos, os débitos nela informados como
suspensos pela contribuinte teriam de ser constituídos pelo lançamento.
Dessa forma, no presente caso, o lançamento efetuado em 08/05/2002, relativamente a
fatos geradores de 01/04/1997 a 31/12/1997, foi realizado de acordo com as regras
vigentes à época e não há nele qualquer mácula que possa ensejar sua declaração de
nulidade.
Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-008.363 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.005922/2002-81

Tampouco poderia se falar em inovação ou modificação dos critérios jurídicos do
lançamento pela decisão recorrida, a qual somente laborou no sentido de analisar a
alegação da então impugnante de que os débitos exigidos teriam sido compensados, o
que acabou não se confirmando. Como dito acima, a motivação do lançamento sempre
foi a existência de um débito declarado e não pago.
A análise de argumento da impugnação e sua habilidade para modificar ou extinguir o
crédito tributário na decisão recorrida não representa alteração de critério jurídico no
lançamento. O acórdão da DRJ retrata o resultado do julgamento da impugnação em
contraposição ao lançamento.
(...)
Com relação às provas reclamadas pela decisão recorrida, conforme parte transcrita
abaixo, também não há qualquer irregularidade, eis que incumbiria à impugnante
apresentar a prova de sua alegação de que o débito teria sido compensado em face de
decisão judicial:
(...)
Como constou no Voto desta Conselheira no processo no 10680.720231/2010-65, na
hipótese de compensação, “O fato de a recorrente estar amparada por uma decisão
judicial que lhe é favorável não a exime do dever de demonstrar à fiscalização qual a
parcela dos seus pagamentos corresponde ao que foi decidido judicialmente”. No caso,
o fornecimento das informações e documentos relativos às compensações alegadas, a
cargo da impugnante, era pressuposto para que o julgador pudesse verificar se teria
efetivamente ocorrido as compensações e a eventual extinção do crédito tributário sob
análise.
Acrescento às didáticas razões expostas nos precedentes acima colacionados a
impossibilidade de ser reconhecida a nulidade da autuação em decorrência do princípio do
Direito segundo o qual ninguém pode se beneficiar da própria torpeza - nemo auditur propriam
turpitudinem allegans.
Com efeito, o fato do contribuinte ter informado em sua DCTF a existência de um
processo judicial de no 94.12873-8, quando o no correto era 94.0012873-8, impossibilitou que o
Fisco localizasse o referido processo judicial, pois ele simplesmente não existia. Tivesse o
contribuinte informado corretamente a numeração, com todos os 10 algarismos, e não apenas 8,
o processo seria localizado.
Não tendo sido encontrado o processo judicial, não existindo nos sistemas da
Receita Federal nenhum pagamento, parcelamento, compensação ou depósito judicial (suspensão
da exigibilidade) vinculado aos débitos declarados, e estando tais débitos em atraso, ficou
caracterizada a falta de recolhimento ou pagamento do principal e a declaração inexata,
fundamentos da autuação.
Tivesse informado o número correto, o processo judicial teria sido localizado, e o
Auditor-Fiscal poderia analisar o conteúdo da decisão, bem como o montante dos depósitos
judiciais, para verificar se o crédito tributário estaria extinto ou ao menos integralmente
garantido (o que suspenderia a sua exigibilidade). Anular o lançamento fiscal em virtude de
erro cometido pelo contribuinte no preenchimento da DCTF iria beneficiá-lo, o que não faz
qualquer sentido para o Direito. É desta situação ilógica que deriva o referido princípio, que
foi positivado no ordenamento jurídico através do art. 565 do Código de Processo Penal:
Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-008.363 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.005922/2002-81

Art. 565. Nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para
que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária
interesse.
Superada a questão referente a uma possível nulidade da autuação, passo a
analisar o mérito.
O Recorrente teve seu direito reconhecido parcialmente, e discute em juízo a
suficiência dos seus depósitos judiciais para extinguir os débitos remanescentes de PIS,
conforme cópia do Agravo de Instrumento às fls. 50/51, julgado pelo TRF da 5a Região:
V O T O
Exmo. Desembargador Federal Paulo Gadelha - Relator:
Na ação de origem o ora agravante pretendia livrar-se da cobrança do PIS, contudo a
sentença concedeu parcialmente a segurança para determinar a legalidade da cobrança
do PIS nos termos da LC 07/70, declarando a inexistência de relação jurídica que
obrigue a impetrante ao pagamento do PIS dentro da sistemática introduzida pelos
Decretos Leis n°s 2.445 e 2.449/88.
A contribuição para o PIS deve ser feita nos termos da legislação anterior à vigência dos
Decretos-lei 2.445 e 2.449/88, considerados inconstitucionais pelo STF. Tal
entendimento foi acolhido na sentença que transitou em julgado.
Segundo informação prestada pela Contadoria Judicial à fl. 43, confrontando-se os
valores depositados e os valores efetivamente devidos, conforme declarações de IR,
ficou constatado o depósito insuficiente ao crédito efetivamente devido à União Federal.
Observo que nos termos dos cálculos da Controladoria, as alíquotas aplicadas
encontram-se de acordo com as normas e com o título executivo judicial.
Observo, ainda, constar da planilha de cálculos da Contadoria Judicial os períodos
alegados pela agravante sob o argumento de não terem sido contabilizados.
Através de nova petição a ora agravante ressalta os mesmos dizeres da petição anterior,
ressaltando a necessidade dos cálculos estarem em harmonia com os termos da LC
07/70.
O Juízo de Origem, através do despacho de fl. 90, determinou o refazimento dos
cálculos da Contadoria Judicial, apenas para aplicar a redação da LC 07/70 vigente em
outubro de 1995 (data de publicação do decisum monocrático).
Os novos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial continuam a registrar uma
diferença em favor da União Federal.
Os valores dos depósitos acostados aos autos conferem com os valores constantes das
planilhas fornecidas pela Contadoria Judicial, logo, tudo leva a crer que os depósitos
realizados pelo ora agravante foram inferiores aos efetivamente devidos.
Dessa forma, se existe uma diferença ainda a ser paga, todos os valores depositados
podem ser levantados em favor da União Federal.
Por todo o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.
Com base nesta decisão, verifica-se que no processo judicial o Recorrente não
apenas discutiu o direito à pagar o PIS nos moldes da Lei Complementar no 07/70, alegando a
inconstitucionalidade dos Decretos-leis n° 2.445/88 e 2.449/88, como também discute o valor
Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3401-008.363 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.005922/2002-81

que deve à União, após os novos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Logo, não há
neste Recurso Voluntário qualquer matéria distinta da constante do processo judicial.
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, por aplicação da
Súmula CARF no 01.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator

Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital